Tribunal: TJDFT
Processo: 0716226-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ART. 921, III, DO CPC. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. MEDIDA RAZOÁVEL E NECESSÁRIA PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO.
1. Embora identificado veículo de propriedade do devedor e anotada restrição de transferência por meio do sistema RENAJUD, o credor não encontrou a motocicleta para efetivar sua penhora.
2. Esgotadas as medidas em busca de bens penhoráveis do devedor, é devida a suspensão do processo na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil
3. Porém, revela-se justa e necessária a manutenção da restrição de transferência como único meio de persuadir o devedor a comparecer aos autos e viabilizar ao credor a satisfação de seu direito. De igual modo, preserva-se eventual direito de terceiro na aquisição do único bem capaz de reduzir o devedor à insolvência.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.